Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A TÉCNICA EMPREGADA E O RESULTADO INSATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, formulados em face de cirurgião plástico, em razão de alegada falha em procedimentos de mamoplastia/mastopexia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate no apelo: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, por alegada ausência de impugnação específica da sentença; (ii) estabelecer se o médico apelado deve responder civilmente pelos resultados insatisfatórios decorrentes da cirurgia estética realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando a parte expõe de forma fundamentada os motivos de inconformismo e apresenta fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso.
4. A cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, presumindo-se a responsabilidade do médico, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.
5. Os laudos periciais, elaborados por especialista em cirurgia plástica, atestam que o procedimento foi realizado por profissional habilitado, seguindo a técnica adequada, e que as cicatrizes e a flacidez decorrem de fatores intrínsecos da paciente, não de falha médica.
6. O perito conclui pela ausência de erro, imprudência, negligência ou imperícia, inexistindo nexo de causalidade entre a técnica empregada e os resultados estéticos apontados.
7. A assinatura do termo de consentimento informado, a disponibilização de orientações prévias e a realização de cirurgias de refinamento demonstram cumprimento do dever de informação e zelo profissional.
8. Conversas de WhatsApp não comprovam falha na prestação do serviço ou irregularidade na conduta do apelado.
9. A responsabilidade do cirurgião plástico não é irrestrita, não abrangendo insatisfações decorrentes de fatores naturais ou riscos informados previamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando demonstra de forma clara e fundamentada o inconformismo da parte.
2. A cirurgia plástica estética constitui obrigação de resultado, mas não enseja responsabilidade automática do médico diante de resultados insatisfatórios desvinculados de erro, imprudência, negligência ou imperícia.
3. A ausência de nexo causal entre a técnica cirúrgica empregada e o resultado final afasta a responsabilidade civil do profissional.